Tribunal: TJSP
Processo: 2034149-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Ordem judicial que determinou o bloqueio da transferência de automóveis. Execução não garantida pela penhora do imóvel indicado pelos agravantes, tampouco por outros bens. Ausência de motivos para cancelamento das ordens de constrição.
Recurso desprovido.